Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA DO PROUNI. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA INTEGRALMENTE PELO PROUNI. COBRANÇA RECORRENTE INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para confirmar os efeitos da tutela de urgência de ID 29736325 e declarar inexistentes os débitos relativos às mensalidades estudantis em razão do aluno ser beneficiário de bolsa de estudo integral. Bem como determinar que a ré se abstenha de efetuar cobranças indevidas, dificultar ou impedir o acesso do aluno às disciplinas a serem cursadas em razão dos débitos impugnados, sob pena de multa a ser oportunamente fixada e para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que o recorrido não comprovou prejuízo acadêmico com o atraso do lançamento da bolsa do PROUNI, recebendo a prestação dos serviços de forma integral ao longo de período letivo, de modo que o transtorno experimentado pelo recorrido não seria apto a configurar a indenização por dano moral. Requer, assim, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29736415). Custas e preparo regulares (IDs 29736420 – 29736421). Sem contrarrazões.
3. O autor narra que desde 2017 é beneficiário de bolsa de estudos instituída pelo Prouni (Programa Universidade para Todos). Esclarece que está matriculado na CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, onde cursa Engenharia Civil, na modalidade educação a distância (EaD). Informa que a empresa requerida, de forma reiterada, faz cobranças indevidas ao longo dos períodos letivos, as quais só se resolvem à custa comprovação de sua condição de bolsista. Em relação a essas cobranças, o autor alega que a última delas é referente a um boleto do mês de abril de 2020, de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais). Afirma que devido a essa cobrança, não foi liberada sua inscrição para a terceira matéria do 6o semestre, o que prejudicaria sua evolução acadêmica, porquanto a matéria já estaria em curso, com atividades avaliativas e aulas ao vivo já marcadas.
4. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Incontroverso o fato de que o recorrido usufrui de bolsa de estudos concedida pelo programa do Governo Federal Prouni. Logo, a cobrança de mensalidades e/ou de taxa de matrícula pela instituição de ensino é indevida.
6. Pela análise do conjunto fático probatório, em especial as provas colacionadas pelo recorrido ID 29735204 - 29735207, ID 29736311 - 29736312, ID 2976316 - 2976317, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela recorrente, passível de indenização, porquanto se observa que a conduta é reiterada.
7. Em que pese a alegação da recorrente de que “por ser a modalidade de ensino a distância modulada de forma trimestral, no período de análise do cumprimento do aproveitamento acadêmico, ocorrido nos meses de julho e janeiro, o trimestre letivo do EaD ainda está em curso. Assim, a nota final do programa é lançada após o início do semestre letivo do Prouni, o que demanda a inclusão da bolsa aos alunos do EaD de forma individualizada e não pelo sistema.”, tal fato não pode prejudicar o rendimento acadêmico do aluno.
8. A demonstração de que a conduta afetou o aluno pode ser evidenciada pela verificação dos documentos de ID 29736391. Outrossim, o documento de ID 29736395, comprova as sucessivas tratativas do aluno com a recorrente. Restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, devendo a recorrente responder objetivamente pelos prejuízos suportados pelo aluno. Considerado o presente cenário, verifica-se situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e é passível de causar sentimento de angústia e afronta aos atributos da personalidade e à dignidade do recorrido, sendo devida a indenização por danos morais.
9. Ante o exposto, correta a manutenção da condenação do juízo a quo ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em este que foi arbitrado em quantia respeitável e suficiente a reparar o dano ocorrido atendendo-se à função pedagógica, preventiva, punitiva e compensatória, além de se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.